Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709328-84.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO OLIVEIRA MARQUEZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do pedido de habilitação (id 74793238). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator